Tribunal: TJDFT
Processo: 0712298-42.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0712298-42.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FABIO AVELINO DOS REIS APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, LIVELO S.A. D E S P A C H O Em observância ao art. 10 do CPC, intime-se o apelante para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto às preliminares arguidas no recurso de apelação interposto pelo réu Banco do Brasil (Id 40385608). Após retornem os autos conclusos. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator